Tribunal: TCU
Processo: 024.127/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica APS-0368-3.05/08, firmado com o/a FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FACEPE, função SAUDE, que teve como objeto PRODUÇÃO DE COMPOSTOS VALORADOS A PARTIR DA CONVERSÃO CATALÍTICA DA GLICERINA CO-PRODUTO DO DO BIODIESEL (no da TCE no sistema: 2365/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 8022/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) contra a sociedade empresária BrasbioCombustíveis Engenharia Industrial Ltda. (posteriormente, denominada Brasbio Industrial Ltda.) e seus sócios-administradores Jorge da Silva Santos e Andreia Karla de Souza Justino, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Subvenção Econômica APS-0368-3.05/08, firmado entre a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e a empresa Brasbio para executar, com recursos da União, o projeto "Produção de Compostos Valorados a partir da Conversão Catalítica da Glicerina Co-Produto do Biodiesel". Considerando que, por meio do Acórdão 4204/2022-TCU-Primeira Câmara , de 26/7/2022 (de minha relatoria), i) as contas do espólio de Jorge da Silva Santos foram arquivadas, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ante possível prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos sucessores, em face do tempo decorrido desde os fatos; e ii) as contas dos demais responsáveis foram julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e multa; considerando que, recentemente, o Tribunal, mediante o Acórdão 3355/2024-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), declarou, de ofício, a prescrição em favor de Andreia Karla de Souza Justino, tornando a deliberação original insubsistente em relação a ela; considerando que, na última instrução, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) verificou que a sociedade empresária Brasbio foi baixada e liquidada voluntariamente, conforme registro no sistema CNPJ em 17/2/2020, antes de sua citação editalícia, em 3/3/2022 (peças 155, 228 e 230); considerando que, diante disso e do precedente contido no Acórdão 3009/2024-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria), a unidade especializada concluiu, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), pela necessidade de saneamento do processo para declarar nulos os atos praticados, com consequente arquivamento dos autos; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a situação de "baixa" de empresa no Sistema CNPJ da Receita Federal não indica, necessariamente, o fim da sua personalidade jurídica, a qual somente ocorre após a liquidação da sociedade e o cancelamento de sua inscrição no órgão competente (art. 51 do Código Civil), sendo que, na ausência de provas de sua liquidação, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada pelo TCU (exemplos: Acórdãos 1.512/2015 e 18.897/2021, da 1a Câmara, e 6.737/2022, da 2a Câmara; relatores: Ministro Bruno Dantas e Ministros-Substitutos Augusto Sherman e Marcos Bemquerer, respectivamente); considerando que, neste caso, consta informação de que dita sociedade empresária passou a ser constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada com o nome de J. da S. Santos Eireli, tendo como único responsável, a partir de 3/12/2018, Jorge da Silva Santos, falecido em 1o/3/2021 (peça 153, p. 3); considerando que houve o registro de extinção da empresa na Junta Comercial do Estado de Pernambuco antes da citação por edital (peça 153, p. 2; e peça 155); considerando que, assim, a citação e os demais atos processuais praticados posteriormente, de fato, se tornaram nulos; considerando que, neste momento, não há outros responsáveis arrolados no feito além da pessoa jurídica extinta; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, em: a) declarar, ex officio , a nulidade da citação da sociedade empresarial Brasbio Industrial Ltda., bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade de suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário, bem como ao pagamento de multa individual; b) em consequência, tornar insubsistente o Acórdão 4204/2022-TCU-Primeira Câmara ; c) arquivar a presente tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; d) comunicar esta deliberação a Andreia Karla de Souza Justino, à Financiadora de Estudos e Projetos, à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco. 1. Processo TC- Processo 024.127/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Brasbio Industrial Ltda. (10.257.365/0001-50). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Michel Ricardo Silva de Paula (OAB-PE 26.930), representando Andreia Karla de Souza Justino. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.